Tribunal: STF
Processo: HC 262654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro em favor de Jhonatan Henrique Gomes Pessoa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.024.887/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 0,1 g de LSD e 1,94 g de maconha, e a revisão criminal proposta (eDOC 2) não foi acolhida.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desclassificada a conduta para a do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 225422 e ao HC 253.399, esse último que impugnava acórdão no HC 963.146/SP, impetrado contra as mesmas condenação e revisão criminal de origem, no qual concedi parcialmente a ordem a fim de determinar que o cumprimento de pena se iniciasse no regime semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 16.9.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    A aplicação desse entendimento poderia ser afastada no caso de patente constrangimento ilegal; todavia, deixo de conhecer de ofício do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 253.399, impetrado contra o mesmo ato coator de origem, o qual já foi decidido por esta Corte.



    Destaco que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente